Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014968-31.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), N R SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 10.664.526/0001-20 (RECORRIDO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1014968-31.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

N R SUPERMERCADO LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que apenas discorda dos valores cobrados sob a alegação de que o valor está elevando e que está adotando medidas para a redução do consumo.

Outrossim, do histórico de consumo verifica-se que as faturas estão dentro da média de consumo e o medidor foi Aprovado em perícia realizada por órgão especializado.

Logo, as cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que se falar em nulidade, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para
DETERMINAR
que sejam recalculadas as faturas
sub judice
, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a estes, devendo os valores serem parcelados, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a liminar concedida junto ao id. 36011886, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

As Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido discorda das faturas dos meses de dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, nos valores de R$ 9.400,24, R$12.431,15 e R$ 9.854,61, respectivamente.

Aduz que tentou a revisão das faturas na via administrativa, por meio do PROCON, sem sucesso.

Alega que adotou medidas de redução de consumo mas ainda continuou a receber faturas com valores elevados.

Pois bem. Analisando as alegações do recorrido e as provas juntadas pela defesa, entendo que razão não assiste o recorrido.

Os meses discutidos estão com valores dentro da média mensal, vejamos o histórico de contas:

Como o consumo mantém-se na média, conforme extrato, tenho que o valor é devido decorrente do consumo regular.

Por fim, nota-se que o medido passou por inspeção no órgão responsável, cujo laudo acostado no ID n° 80809586 demonstra que foi aprovado em todos os requisitos, senão vejamos:

Registro que o recorrido sequer impugnou a contestação ou contrarrazoou o recurso, tornando-se incontroversas as provas apresentadas.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021